Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701971-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: MARCUS FERNANDES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, contra o acórdão de ID 44707827. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45059185. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCUS FERNANDES PEREIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 16:33:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador